Tribunal: TJDFT
Processo: 0709960-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Verifica-se, no caso ora em exame, que o apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, não tendo ocorrido violação ao princípio da dialeticidade.

2. A presente hipótese consiste em verificar se é possível reduzir o montante dos alimentos prestados pelo apelante a seu filho, mantidos pelo Juízo singular.

3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. O recorrente não recebe remuneração mensal fixa. As provas coligidas aos autos, no entanto, foram suficientes para justificar a alegada hipossuficiência econômica.

4. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 4.1. Assim, ao sopesar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante.

5. Apelação conhecida e desprovida.